Tribunal: TJES
Processo: 5012747-02.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012747-02.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOAO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinou a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros desde o evento danoso
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão:
(i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado entre as partes;
(ii) verificar a configuração do dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário e a correção da sentença quanto aos seus consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1061, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor.
4. O banco não apresentou prova suficiente da regularidade da contratação, limitando-se à juntada de “trilha de auditoria”, prova unilateral que não supre a ausência de perícia grafotécnica ou outro meio idôneo.
5. A ausência de prova da contratação legitima a declaração de inexistência do negócio e a devolução dos valores descontados.
6. A retenção indevida de valores do benefício previdenciário de pessoa idosa configura violação à dignidade do consumidor, sendo cabível a indenização por dano moral.
7. Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado para casos de responsabilidade extracontratual.
8. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE,

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É da instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade de contrato impugnado por consumidor que nega a contratação.
2. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário, sem a existência de contrato válido, configura dano moral indenizável.

3. Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso."
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012747-02.2023.8.08.0030.

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.

APELADO: JOÃO GOMES DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A controvérsia principal nos autos reside na validade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes, que deu origem aos descontos no benefício previdenciário d
o
autor.

Especificamente em relação aos contratos de empréstimo consignado em que o consumidor alega não ter celebrado o negócio jurídico e impugna a autenticidade da assinatura, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1061, firmou
tese no sentido de que
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

Portanto, uma vez que a autora impugnou a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado apresentado pelo banco, cabia
a ele
o ônus de provar que a assinatura era, de fato,
da parte autora
.

O
documento denominado “trilha de auditoria”
apresentado pelo banco, embora possa servir como indício, é uma prova unilateral e não substitui a perícia judicial, especialmente quando a autenticidade da assinatura é o ponto central da controvérsia e é veementemente negada pela parte contrária.

C
abia ao banco apresentar prova robusta e inequívoca da autenticidade da assinatura, seja por perícia grafotécnica judicial, seja por outros meios que comprovassem, por exemplo, uma contratação eletrônica com mecanismos de segurança que garantissem a identidade e a manifestação de vontade da autora, ou que a assinatura, mesmo aposta em outro local, fosse de fato dela. O banco não logrou êxito em produzir prova suficiente para afastar a alegação de fraude.

Quanto aos danos morais,
a
situação
a que
o
autor foi submetida
de ter parte de seus proventos de aposentadoria descontad
o
indevidamente, por um empréstimo que não contratou, gera angústia, insegurança e abalo à tranquilidade do consumidor, especialmente de pessoa idosa, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. O valor fixado pela sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso,
pois
cumpre a dupla função compensatória para a vítima e punitiva/pedagógica para o ofensor, sem configurar enriquecimento ilícito.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, como ocorre na hipótese vertente, na medida em que inexistente contratação entre as partes, a incidência dos juros de mora deverá retroagir à data do evento danoso.

Posto isso,
nego
provimento ao recurso.
Majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.